Tribunal: TJES
Processo: 5001684-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001684-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALCILENE GERMANO RAMOS PIRES e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que, no cumprimento de sentença iniciado por ALCILENE GERMANO RAMOS PIRES E OUTROS, acolheu e homologou o valor apontado pela Contadoria às fls. 1920/2035.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, a necessidade de exclusão das parcelas indenizatórias da base de cálculo do FGTS, nos termos do art. 15, §6º, da Lei 8.036/90.

Aponta que somente as parcelas remuneratórias devem ser utilizadas para apuração do valor, devendo ser observado, também, o disposto no art. 457, §2º, da Lei 13.467/2017.

Alega também que a atualização monetária deve ser realizada com base na TR, por expressa disposição legal (art. 22 da Lei 8.036/90, com redação dada pela Lei 9.964/2000).

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de penhora judicial na conta única do Estado.

Através da decisão id. 1112560 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que, no cumprimento de sentença iniciado por ALCILENE GERMANO RAMOS PIRES E OUTROS, acolheu e homologou o valor apontado pela Contadoria às fls. 1920/2035.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, a necessidade de exclusão das parcelas indenizatórias da base de cálculo do FGTS, nos termos do art. 15, §6º, da Lei 8.036/90.

Aponta que somente as parcelas remuneratórias devem ser utilizadas para apuração do valor, devendo ser observado, também, o disposto no art. 457, §2º, da Lei 13.467/2017.

Alega também que a atualização monetária deve ser realizada com base na TR, por expressa disposição legal (art. 22 da Lei 8.036/90, com redação dada pela Lei 9.964/2000).

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de penhora judicial na conta única do Estado.

Através da decisão id. 1112560 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

Eminentes Pares, cuidam os autos originários de cumprimento de sentença por meio do qual a parte agravada busca receber os valores devidos a título de FGTS, decorrentes da nulidade da contratação administrativa por designação temporária.

Os autores apresentaram a petição de fls. 1051 informando que os cálculos de liquidação correspondem a R$ 419.328,08 (quatrocentos e dezenove mil, trezentos e vinte e oito reais e oito centavos).

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação às fls. 1875/1880 apontando excesso de execução, reputando devido o valor de R$ 233.482,27 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), além de R$ 23.348,23 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) a título de honorários advocatícios.

Remetidos os autos à Contadoria do Juízo, foi apontado o débito atualizado de R$ 321.657,41 (trezentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), além de honorários advocatícios de 10% incidentes sobre o principal.

Na sequência, os exequentes pleitearam o cumprimento de sentença, tendo como referência os valores apurados pela Contadoria.

Sobreveio, então, a decisão agravada, de seguinte teor:

Compulsando os autos, percebo que a divergência entre as partes se restringe quanto aos valores apurados às fls. 1049/1874 e 1875/1915. Contudo, a contadoria do juízo apurara com devida a quantia apontada às fls. 1920/2035, merecendo estes cálculos serem acolhidos pelo juízo, até porque realizado por pessoa alheia às partes e com a capacitação técnica adequada. Nestes termos, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO e a ACOLHO PARCIALMENTE, nos termos da fundamentação escandida supra, acolhendo e homologando o valor apurado pela contadoria do juízo às fls. 1920/2035. Preclusas as vias recursais, proceda-se na forma do art. 535, §3º do CPC.

Feito um resumo dos fatos que permeiam a demanda, entendo restar configurado o cerceamento de defesa do Estado, tornando nula a decisão agravada.

Afinal, pelo andamento processual, o Estado não teve acesso aos cálculos apresentados pela Contadoria, somente tendo ciência após a sua homologação pelo Juízo.

Vale dizer, o Estado não teve a oportunidade de solicitar os devidos esclarecimentos sobre a base de cálculo utilizada para cada autor, além dos índices de correção monetária.

Entendo que, após o retorno dos autos da contadoria, deveria ter sido dada a ambas as partes ciência dos aludidos cálculos para, somente após o exame da tese e antítese possivelmente apresentadas pelos litigantes em iguais condições processuais, haver manifestação jurisdicional, sob pena de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA ACERCA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. DEFERIMENTO DE ALVARÁ À PARTE CONTRÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Importante notar que havia naquele momento processual acirrada discussão jurídica entre as partes acerca ou da existência de saldo exequendo remanescente ou, de outro lado, saldo em favor do executado, em decorrência de possível excesso de execução, não sendo outro o motivo por que o processo fora remetido à contadoria do juízo. 3. Há de se concluir que após o retorno dos autos da contadoria, deveria ter sido dada a ambas as partes ciência dos aludidos cálculos para, somente após o exame da tese e antítese possivelmente apresentadas pelos litigantes em iguais condições processuais, haver manifestação jurisdicional. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000791, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

Relembro que configura nulidade de ordem pública a ausência de intimação das partes para se manifestar sobre os cálculos apresentados, por inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mais, o Magistrado não abordou a matéria suscitada pelo Estado em sua impugnação, tornando, também sob tal fundamento, nula a decisão combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando a devolução de prazo ao Estado para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO.

1 - Pelo andamento processual, o Estado não teve acesso aos cálculos apresentados pela Contadoria, somente tendo ciência após a sua homologação pelo Juízo.

2 - Vale dizer, o Estado não teve a oportunidade de solicitar os devidos esclarecimentos sobre a base de cálculo utilizada para cada autor, além dos índices de correção monetária.

3 - Após o retorno dos autos da contadoria, deveria ter sido dada a ambas as partes ciência dos aludidos cálculos para, somente após o exame da tese e antítese possivelmente apresentadas pelos litigantes em iguais condições processuais, haver manifestação jurisdicional.

4 - Configura nulidade de ordem pública a ausência de intimação das partes para se manifestar sobre os cálculos apresentados, por inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5 - O Magistrado não abordou a matéria suscitada pelo Estado em sua impugnação, tornando, também sob tal fundamento, nula a decisão combatida.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.